Tribunal: STF
Processo: HC 73938
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA:
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. PREFEITO MUNICIPAL: AFASTAMENTO
DO CARGO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. D.L. 201/67, ART.
2º, II.
     I.  - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP.
     II. - Não constitui constrangimento ilegal o afastamento
pelo Tribunal, com fundamento no art. 2º, II, do D.L. 201/67, de
Prefeito Municipal denunciado por crime previsto no art. 1º do
referido diploma legal.
     III.  - H.C. indeferido.